Tribunal: CARF
Processo: 10925.909173/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.909173/2011-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.924 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS -
COPERCAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de voto, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.921, de 26 de abril de 2021, prolatada no julgamento do processo 10925.909156/2011-41,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Restituição/Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) no
regime não-cumulativo do 3o trim/2006, decorrente de operações da Interessada no mercado
externo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.909173/2011-88
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909173/2011-88

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou em Acórdão, cuja
ementa segue colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA.
Consolida-se definitivamente na esfera administrativa a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na manifestação de inconformidade.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS.
Certeza e liquidez do crédito são requisitos obrigatórios para o reconhecimento do valor
a ressarcir ou compensar.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do Contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia ou de diligência quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da Manifestação de Inconformidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e ilegalidade de
disposições que integram a legislação tributária não é de competência da autoridade
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE.
MATÉRIA JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de
26/09/2018,
e
do
Parecer
Normativo
COSIT/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909173/2011-88

Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens. A modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra
geral aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito
da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da
regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na
operação de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa vendedora.
Operações de outra natureza que não se enquadram em operações de venda, não
ensejam direito a crédito.
É incabível desconto de crédito em relação a dispêndios com frete suportados pelo
adquirente na compra de bens, pois tais dispêndios devem ser apropriados ao custo de
aquisição dos bens. E a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser aferida
em relação ao correspondente bem adquirido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados
ao processo produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito
do regime da não-cumulatividade.
É vedado o desconto de créditos relativos à depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS. A Lei no 10.925, de 2004, criou algumas hipóteses de créditos
de PIS/PASEP e COFINS para aquisições as quais, a princípio, não gerariam tal direito,
intitulou crédito presumido, e restringiu o benefício a pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, ali relacionadas,
portanto aquisições para produção.
O parágrafo 4o, do art. 8o, da Lei 10.925, de 2004, veda às pessoas jurídicas que
exerçam atividades de cerealista, atividades com leite in natura e atividades
agropecuárias, além das cooperativas de produção agropecuária, o aproveitamento do
crédito presumido tratado no mesmo artigo.
A Lei no 11.033, de 2004, ao estabelecer em seu art. 17 que as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições, não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações, não alterou as
regras específicas relativas a atividade agroindustrial contidas na Lei 10.925, de 2004.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909173/2011-88

Irresignada, a Contribuinte requer a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade:
I. o recebimento e processamento do presente recurso;
II. seja dado provimento ao Recurso Voluntário, reformando a decisão exarada no
acórdão recorrido ante as razões expostas, para o fim de que:
2.1. seja reconhecida a homologação tácita dos créditos e por
consequência a homologação integral dos pedidos de ressarcimento;
III. caso assim não se entenda, o que não se espera, seja dado provimento ao
recurso para consoante as razões de pedir:
3.1. seja reestabelecido integralmente o crédito glosado sobre os bens
adquiridos para revenda;
3.2. seja reestabelecido integralmente o crédito glosado sobre os bens e
serviços utilizados como insumos;
3.3. seja reestabelecido integralmente o crédito glosado sobre os encargos
de depreciação dos bens do ativo imobilizado;
3.4. seja determinado o direito a apropriação, manutenção e ao
ressarcimento do crédito presumido das atividades agroindustriais, bem
como seja mantido o critério de apuração declarado nas DACON pela
Recorrente;
IV. ato contínuo, decidir pela expedição da ordem bancária para ressarcimento dos
créditos reconhecidos devidamente atualizados pela SELIC - Direito a correção monetária
reconhecido no Recurso especial no 1.488.682 - SC (2014/0266463-6);
V. Determinar, no caso de não acolhimento dos pedidos consignados no item
anterior, o que não se espera, a mais ampla produção de provas, em especial a pericial e as
diligências mencionadas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade encontram-
se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72, de modo que dele tomo
conhecimento.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909173/2011-88

Entretanto, não é ainda possível passar ao mérito da controvérsia, pois algumas questões
demandam esclarecimentos para fins de um adequado e justo julgamento por este
Conselho. Explico.
Como se depreende do relato acima, diversos créditos relativos à Contribuição ao PIS e
à COFINS foram glosados pela Fiscalização, quais sejam:
a) Aquisição de bens para revenda
b) Aquisição de bens e serviços utilizados como insumos
c) Despesas com aluguéis
d) Serviços de transporte (frete) pagos na compra de insumos e mercadorias
e) Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
f) Crédito presumido atividades agroindustriais
Com relação ao item c), não foi objeto de contestação por parte da Recorrente, de modo
que inexiste controvérsia a ser resolvida. Sobre o item f), trata-se de discussão
unicamente de direito, de modo que prescinde da diligência a seguir requerida.
Já com relação às demais glosas, são necessárias algumas considerações.
Bens adquiridos para revenda (CFOP 1.403 e 2.403)
A glosa perpetrada pela Fiscalização relativamente aos bens adquiridos para revenda foi
motivada no Despacho 0542 / 2013 – SAORT/DRF/JOA, da seguinte forma (fls 132):

Apesar de bem colocar que o a aquisição de bens para revenda gera o direito ao crédito
da Contribuição ao PIS, nos moldes do artigo 3o, inciso I da Lei n. 10.637/2002, negou
tal direito à Recorrente porque os CFOPs (código numérico para identificação e controle
de entrada e saída de mercadorias ou prestação de serviços) utilizados nas notas de
aquisição em questão eram os 1.403 e 2.403.
Os CFOPs em questão retratam a “compra para comercialização em operação com
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária”, o que levou a Fiscalização a
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909173/2011-88

glosa dos crédito porque estar-se-ia diante de operação sujeita à substituição tributária,
portanto, o que levaria à conclusão de que “não houve incidência das contribuições
PIS/COFINS”, em suas palavras.
Ao que tudo indica, houve um equívoco por parte Fiscalização. Isto porque tal descrição
do CFOP diz respeito ao regime de substituição tributária do ICMS, e não das
Contribuições Sociais em apreço.
É certo que no âmbito da Contribuição ao PIS e da COFINS, embora exista a
sistemática de substituição tributária, trata-se de situação absolutamente pontual,
somente aplicável para um diminuto número de produtos (e.g. cigarros), dentre os quais
não parece se encaixar qualquer ponta das atividades exercidas pela Recorrente,
relacionadas à produção, venda e desenvolvimento do setor agrícola (cf. seu Estatuto
social, fls 67).
Disto, entendo que é preciso ter certeza se o despacho decisório ao efetuar a glosa em
questão, ao se referir aos CFOPs 1.403 e 2.403, afirmou existir a substituição tributária
no âmbito do ICMS, e não do PIS/COFINS. Veja-se que, conforme descrito no
despacho decisório, os itens glosados encontram-se em planilha que fora anexada aos
autos em mídia digital física (CD), não estando juntada ao e-processo, o que restringiu a
análise do presente tópico.
Dessarte, necessário que se esclareça: quais são os produtos em questão? Encontram-se
submetidos ao regime de substituição tributária do PIS/COFINS, não do ICMS?
Não há dúvidas que em processos de ressarcimento, como o presente é ônus da prova do
contribuinte demonstrar o seu direito ao crédito. Todavia, vê-se que, nesse específico
caso concreto, a questão do ônus da prova fica mitigada, pois o argumento utilizado pela
autoridade fiscal para efetuar a glosa é que parece infundado e merece esclarecimentos.
Bens e serviços enquadrados como insumos (CFOP 1.102 e 2.102)
Descreve a Fiscalização, como uma das inconsistências verificadas relativamente a
linha 02 do DACON, que foram incluídas em memória de cálculo da linha 2, notas
fiscais de bens adquiridos para revenda, o que se verificou tanto pelo código CFOP da
operação (1.102 e 2.102), assim como pela própria classificação do nome da operação
dada pela requerente em memória de cálculo (“Compra para comercialização”).
A Manifestante não nega a inclusão na linha de insumos de aquisições com código que
traduz finalidade diversa, mas, listando cinco exemplos, alega referirem-se a
embalagens para feijão, para sementes e para uso em padaria e ingredientes para
ração, e que são utilizados como insumos. Entende que mesmo se não fossem bens
utilizados como insumos, o agente fiscalizador, por dever funcional, deveria no máximo
reclassificar os bens para a rubrica que ele entende ser correta, e não glosar os
créditos, posto que, não há fundamento legal para a glosa. O direito creditório existe
indiferente da linha da DACON em que o crédito foi escriturado.
Aqui novamente trata-se de situação específica que mitiga o ônus da prova por parte do
contribuinte: eventual erro no preenchimento do DACON não macula de morte o direito
ao crédito. Foi esse o motivo do despacho decisório para a glosa e, portanto, contra esse
argumento foi apresentada a defesa.1

1 Ou seja, não se trata da mais comum situação em que a glosa deriva do entendimento restrito da autoridade
administrativa a respeito do conceito de insumo para fins de tomada de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS
(artigo 3o, inciso II da Lei n. 10.937/2002 e 10.833/2003), situação em ficaria a cargo do contribuinte, em sua
defesa, já apresentar todos o elementos de fato e de direito necessários para defender o direito ao crédito do insumo.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909173/2011-88

Porém, na eventual superação desse motivo adotado no ato administrativo para a glosa
do crédito (possibilidade que deve ficar resguardada para julgamento futuro desse
Colegiado), necessário saber quais são tais bens e serviços, e se preenchem os requisitos
de essencialidade e relevância (cf. REsp no 1.221.170/PR).
Fretes na compra de insumo
Aqui vemos problema semelhante: Fiscalização efetuou a glosa exclusivamente pelo
fato do crédito ter sido declarado na linha errada do DACON, veja-se (fls 133)
Já em relação aos serviços utilizados como insumos (linha 03 das fichas 06 e 12
do DACON), a contribuinte se utilizou de notas fiscais de serviços de frete na
compra para a formação do crédito de tal linha. Apesar de não existir previsão
legal explícita para se gerar crédito a partir de tal operação, sabemos que o frete
na compra de um insumo é contabilizado como custo desse insumo, e por esse
motivo existem várias decisões que concordam com o creditamento desses fretes.
Dessa forma, solidarizamo-nos à linha de raciocínio que diz que se o frete na
compra faz parte do custo do bem adquirido, então ele também pode gerar
crédito. No entanto, deve-se respeitar a natureza da aquisição para se
classificar tais custos de frete, ou seja: fretes de compras de bens adquiridos
para revenda devem ser incluídos na linha 1 do DACON, já fretes de compras de
bens utilizados como insumos devem ser incluídos na linha 2 do DACON, e, por
fim, fretes de compras de bens que geraram créditos presumido, devem ser
classificados na linha referente aos créditos presumidos. No presente caso, a
interessada incluiu fretes sobre compras para comercialização na linha
referente a serviços utilizados como insumos, não respeitando assim a
natureza da operação. Assim, foram glosadas todas as notas fiscais de frete
sobre compra para comercialização apresentadas na Linha 3 do DACON.
É o caso, portanto, de aproveitamento da presente diligência para que se esclareça a
natureza do frete que fora glosado. Trata-se de fretes sobre compras para
comercialização? Ou fretes de bens adquiridos como insumos do processo produtivo da
Recorrente? É o que também será objeto da diligência.
4. Glosa dos encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado
O último ponto que demanda esclarecimentos diz respeito ao ativo imobilizado.
Nesse ponto a Fiscalização descreve que no caso concreto, a Contribuinte incluiu na
memória de cálculo dessa linha do DACON, diversas edificações que começaram a ser
construídas antes de 01/05/2004, mas foram imobilizadas depois (fls 138).
Sobre a legislação utilizada para embasar esse entendimento, trata-se da vedação à glosa
de crédito sobre depreciação de bens adquiridos anteriormente à 30/04/2004, a qual foi
trazida pelo artigo 31 da Lei no 10.865 de 30/04/2004, abaixo transcrita:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do §
1o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativo imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909173/2011-88

§ 2o O direito ao desconto de créditos de que trata o § 1o deste artigo não se
aplica ao valor decorrente da reavaliação de bens e direitos do ativo permanente.
§ 3o É também vedado, a partir da data a que se refere o caput, o crédito relativo
a aluguel e contraprestação de arrendamento mercantil de bens que já tenham
integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
Pois bem. A conta que registra a imobilização em andamento serão lançados
todos os gastos relativos à obra (materiais, mão-de-obra e respectivos encargos
sociais, etc.). Ou seja, o destino de tais gastos relativamente ao ativo imobilizado
consta desde a sua compra. Entretanto, não cabe a depreciação enquanto a obra
não estiver concluída, nem antes do início da utilização efetiva do bem já
construído. No caso das imobilizações em andamento, uma vez finalizada e em
condições de uso, o projeto deve ser ativado e iniciar a mensuração da
depreciação. Ou seja, a depreciação se inicia quando o ativo está disponível para
uso, e o direito ao crédito das contribuições deve levar em conta justamente a
depreciação.
Daí a importância de se verificar detalhadamente a relação das notas fiscais com
as obras que foram concluídas a partir de 1o/05/2004, lembrando que a defesa
alega que “as notas foram entregues de forma segregada em caixas ou agrupadas
em blocos que se referiam a uma única obra.” Pontua-se que com relação a este
item igualmente o TVF faz menção ao arquivo em mídia digital que fora
anexado ao processo físico, mas que não constam dos autos eletrônicos.
Da diligência
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos e das
informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a
autoridade fiscal de origem:
1. Com relação aos bens adquiridos para revenda (CFOP 1.403 e 2.403), esclarecer
quais são os produtos que deram origem a glosa, bem como se os mesmo encontram-se
submetidos ao regime de substituição tributária do PIS/COFINS, e não do ICMS.
2. Com relação aos bens e serviços enquadrados como insumos (CFOP 1.102 e 2.102),
2.1. Intimar a Recorrente a apresentar demonstração detalhada da utilização de
cada um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo produtivo
desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a
Recorrente deverá justificar porque considera que cada um dos bens ou serviços
são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, em conformidade com os
critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no
REsp no 1.221.170/PR;
2.2. Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e documentos
apresentados pela Recorrente, tratando também sobre o enquadramento de cada
bem e serviço no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit
no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
2.3. Ainda eu seu Relatório Conclusivo sobre os insumos, tratar expressamente
sobre os serviços de fretes glosados, respondendo se tais fretes dizem respeito a
compras de bens para comercialização ou se se tratam de fretes relativos a
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909173/2011-88

insumos do processo produtivo da Recorrente, aferindo a possibilidade de
tomada de crédito conforme o item 2.2. supra.
3. No que tange a glosa dos encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado,
verificar contabilmente se as obras foram ativada/concluída após 1o de maio de 2004,
bem como verificar a efetiva relação entre as notas fiscais glosadas com tais edificações,
intimando o contribuinte a complementar a documentação já constante nesses autos,
caso seja necessário;
4. Trazer aos autos eletrônicos a mídia digital que, conforme consta das informações do
processo, fora anexada aos mesmos fisicamente
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se for
de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital